Tribunal: TJES
Processo: 5000063-96.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-96.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JORGE GOMES DA ROCHA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto da demanda e condenar o requerido, ora recorrente, a indenizar o autor, ora recorrido, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença por não restar comprovado qualquer ato ilícito praticado pela empresa e nem falha na prestação de serviço. Ademais, sustenta que os fatos descritos na exordial são de culpa exclusiva do consumidor que deixou de arcar com suas responsabilidades contratuais. Ademais, pugna pela inexistência de danos morais sofridos pelo recorrido, tal como, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que, apesar de comprovada a afirmação da recorrente quanto ao pagamento dos débitos pelo recorrido apenas em janeiro de 2019 para justificar a negativação realizada, há responsabilidade da recorrente quanto a manutenção do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito, mesmo após o adimplemento.

No caso concreto, entendeu o magistrado
a quo
que deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 548 do STJ que estabelece o prazo de cinco dias úteis para que o credor exclua o antigo devedor do cadastro de inadimplentes, uma vez que a dívida já está adimplida.

Destaco, acerca dos danos morais, que, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016). Tal interpretação é estendida para os casos de manutenção da negativação após o adimplemento por prazo superior a cinco dias (Súm 548 STJ), ou seja, o caso sob análise também configura dano moral
in re ipsa
.

Logo, estando devidamente comprovado o adimplemento e a manutenção da negativação sob o nome do consumidor e, como dito alhures, sendo esta indevida, não há que se falar em ausência de danos morais. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. Impossibilidade. Manutenção do nome do devedor no rol de inadimplentes após quitação da dívida. Súmula nº 548/STJ. Dano moral. Redução do quantum. Reexame de matéria fático-probatória. Descabimento. Súmula n. 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.287.308; Proc. 2018/0102369-0; MG; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 08/05/2018; DJE 28/05/2018; Pág. 5676)

...............................................................................................................................................

APELAÇÃO CIVIL. QUITAÇÃO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. Após a quitação do contrato, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis. Inteligência da Súmula nº 548 do STJ. 2. A manutenção indevida do registro do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera para o autor a compensação por danos morais, independentemente do abalo sofrido. 3. O montante arbitrado a título de danos morais deve observar os efeitos e a intensidade da lesão sem olvidar seu caráter pedagógico, além de evitar enriquecimento sem causa ou implicar oneração exagerada da parte ofensora. 4. No tocante aos juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, eles fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), qual seja, a partir de sexto dia útil que deveria ter sido retirado o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, conforme Súmula nº 548 do STJ. 5. O termo inicial da correção monetária do valor da compensação por dano moral é a data do seu arbitramento (Súmula. N. 362/STJ). 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; Proc 07031.20-81.2018.8.07.0010; Ac. 116.8514; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 03/05/2019; DJDFTE 22/05/2019)

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.